Tribunal: TJSP
Processo: 1000618-56.2019.8.26.0326
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Declaração de Inexistência de Relação Jurídica c.c. Indenização por Danos Materiais e Morais – Sentença de procedência – Apelo da ré – Pedido de gratuidade como preliminar do recurso da ré – Determinação de comprovação da hipossuficiência ou recolhimento do preparo – Hipossuficiência não demonstrada – Justiça gratuita indeferida - Concessão de prazo para recolhimento do

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Declaração de Inexistência de Relação Jurídica c.c. Indenização por Danos Materiais e Morais – Sentença de procedência – Apelo da ré – Pedido de gratuidade como preliminar do recurso da ré – Determinação de comprovação da hipossuficiência ou recolhimento do preparo – Hipossuficiência não demonstrada – Justiça gratuita indeferida - Concessão de prazo para recolhimento do preparo – Não atendimento - Deserção configurada (art. 1.007, § 2o, do CPC) – APELO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019965
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000618-56.2019.8.26.0326, da Comarca de Lucélia, em que é
apelante ABAMSP - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AUXILIO MUTUO AO
SERVIDOR PUBLICO, é apelado JOAQUIM DE ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Não conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) E JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000618-56.2019.8.26.0326 -Voto no 5.280
2
Apelação Cível 1000618-56.2019.8.26.0326
Apelante: Abamsp - Associacao Beneficente de Auxilio Mutuo Ao
Servidor Publico
Apelado: Joaquim de Almeida
Lucélia
Procedimento Comum Cível
Juiz prolator da sentença: Lívia Martins Tridade
Voto no 5280
APELAÇÃO Ação de Declaração de Inexistência de Relação
Jurídica c.c. Indenização por Danos Materiais e Morais Sentença
de procedência
Apelo da ré
Pedido de gratuidade como
preliminar do recurso da ré Determinação de comprovação da
hipossuficiência ou recolhimento do preparo Hipossuficiência
não demonstrada
Justiça gratuita indeferida - Concessão de
prazo para recolhimento do preparo Não atendimento - Deserção
configurada (art. 1.007, § 2o, do CPC)
APELO NÃO
CONHECIDO.
Vistos.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra a
r. sentença de fls. 89/95, que julgou procedentes os pedidos, nos
seguintes termos:
“Ante o exposto JULGO PROCEDENTES os pedidos
formulados
por
JOAQUIM
DE
ALMEIDA
contra
ABAMSP
-
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE AUXÍLIO MÚTUO DOS SERVIDORES
PÚBLICOS, o que faço para:
A) DECLARAR a inexigibilidade do contrato que
originou o débito no valor de R$ 50,00 (mensal), determinando a
cessação definitiva do desconto lançado no benefício previdenciário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000618-56.2019.8.26.0326 -Voto no 5.280
3
da parte autora;
B) CONDENAR a parte requerida a restituir em dobro
à parte autora os valores comprovadamente descontados de seu
benefício previdenciário, atualizados desde a data dos respectivos
desembolsos e acrescidos de jutos legais de 1%, a partir da citação;
C) CONDENAR a parte requerida ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil
reais), acrescido de correção monetária, conforme a Tabela Prática
do TJSP, desde a presente data até o efetivo pagamento (Súmula
362 do STJ), e de juros moratórios de 1% ao mês, desde a citação.
Por fim, condenou a ré ao pagamento das custas e
despesas processuais, além de honorários advocatícios arbitrados em
R$ 800,00.
Inconformada,
insurge-se
a
ré
(fls.
97/107),
requerendo a reforma da sentença, a fim de julgar totalmente
improcedentes os pedidos contidos na inicial.
Alternativamente, requer a redução da condenação à
título de danos morais.
Recurso tempestivo e bem processado.
Contrarrazões
a
fls.
113/119,
pugnando
pela
manutenção da sentença.
Não há oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000618-56.2019.8.26.0326 -Voto no 5.280
4
O recurso não pode ser conhecido.
Ante o indeferimento da gratuidade processual, foi
determinado que a ré recolhesse as custas recursais, sob pena de
deserção (fls. 157/160).
Todavia, conforme certidão de fl. 162, a ré deixou
transcorrer in albis o prazo concedido.
Assim, ante a ausência de preparo do recurso, impõe-
se a penalidade de deserção, nos termos do art. 1.007, § 2o, do CPC.
Ante o exposto, por meu voto, NÃO CONHEÇO do
recurso.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica